Tribunal: TJMT
Processo: 1012396-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012396-48.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 9a CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), JUIZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), KACILA CAETANO GERALDO - CPF: 047.590.581-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1012396-48.2019.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUIZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE CONTEÚDO FINANCEIRO – SUPOSTA FRAUDE PRATICADA POR FUNCIONÁRIO DA PARTE ADVERSA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.

I - Após analisar os fatos narrados na exordial dos Autos de origem, extrai-se que a discussão não envolve matéria afeta à Vara Especializada, qual seja, direito bancário/financeiro.

II - Na verdade, como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o autor objetiva comprovar que somente realizou o contrato de consórcio, uma vez que foi ludibriado pelo vendedor da parte adversa de que, independentemente de constar restrições em seu CPF, a contemplação do consórcio era certa.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1012396-48.2019.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUIZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL, ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO, DA COMARCA DE CUIABÁ
, diante da decisão proferida pelo
JUÍZO DA NONA VARA CÍVEL
da mesma Comarca, que, nos Autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Pedido de Restituição de Valores Pagos e Condenação por Danos Morais de no 1005411-37.2019.8.11.0041, ajuizada por ANTÔNIO BALBINO DE OLIVEIRA em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., declinou da competência, sob o fundamento de que, conforme o estabelecido no Provimento de no 04/2008/CM, o Juízo especializado é competente para processar e julgar entre outras ações, aquelas decorrentes de contrato de consórcio.

O Juízo suscitante argumenta que nos Autos de origem não se discute relação bancária/financeira, mas, tão somente, a anulação de negócio jurídico e restituição de valores.

Na decisão de id. 14399472, foi designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Em seu parecer (id. 32554996), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento do conflito negativo suscitado pelo Juízo da Quarta Vara Cível, Especializada em Direito Bancário, da Comarca de Cuiabá.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1012396-48.2019.8.11.0000

VOTO

EXMa. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

O cerne da questão é saber quem deve processar e julgar os Autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Pedido de Restituição de Valores Pagos e Condenação por Danos Morais de no 1005411-37.2019.8.11.0041, ajuizada por Antônio Balbino de Oliveira em face de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Pois bem.

Após analisar os fatos narrados na exordial dos Autos de origem, extrai-se que a discussão não envolve matéria afeta à Vara Especializada, qual seja, direito bancário/financeiro.

A propósito:

ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOCONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1014082-46.2017.8.11.0000

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO BANCÁRIO/FINANCEIRO – CONFLITO IMPROCEDENTE. A ação que busca declarar a inexistência de empréstimo bancário não contratado não se enquadra na competência privativa das Varas Especializadas em Direito Bancário de que trata o Provimento no 004/2008/CM – TJMT.
GUIOMAR TEODORO BORGES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 06/03/2018)

Na verdade, como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, nos Autos de origem o autor objetiva comprovar que somente realizou o contrato de consórcio, uma vez que foi ludibriado pelo vendedor da parte adversa de que, independentemente de constar restrições em seu CPF, a contemplação do consórcio era certa.

Ou seja, em outras palavras, o autor objetiva demonstrar uma suposta fraude praticada pelo funcionário da parte adversa.

Por oportuno, insta ressaltar que a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário não se define pelo simples fato da instituição financeira figurar em um dos polos da lide, mas, sim, diante da natureza da ação.

Nesse sentido, o precedente deste Sodalício:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - VARA DE DIREITO BANCÁRIO - ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES - CONFLITO PROCEDENTE. As varas especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento no 004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato de estar presente uma instituição financeira em algum dos pólos da contenda. (CC 133719/2009, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2010, Publicado no DJE 14/05/2010)”

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito e
DECLARO
a competência do JUÍZO DA NONA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, ora suscitado, para processar e julgar os Autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Pedido de Restituição de Valores Pagos e Condenação por Danos Morais de no 1005411-37.2019.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020